Tribunal: TJES
Processo: 5002474-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002474-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BIMBO DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– REJEITADA – SUPRESSÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA - MÉRITO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA – NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SOBRESTAMENTO – POSSIBILIDADE - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que

vez que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao julgar deferir a suspensão da tramitação da ação de execução fiscal por ele ajuizada. Preliminar rejeitada.

2.
É consabido que o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, encontra-se limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

3. Contudo, na hipótese vertente, ao analisar detidamente os autos de origem, verifico que o agravante,
na petição juntada no ID nº 27055922,
ao se instado a se manifestar sobre o pedido formulado pela agravante que pretendia sobrestar a execução fiscal até a
decisão final da ação anulatória nº 0001751-78.2020.8.08.0048, formulou apontamentos pertinentes, e que foram levados ao conhecimento prévio do Magistrado de 1º grau antes da prolação da decisão recorrida, com a finalidade de demonstrar que o seguro-garantia ou a existência de ação anulatória não suspenderia o crédito tributário, consequentemente, poderia ser dado prosseguimento ao feito executivo com as medidas de perseguição ao débito da agravada. Preliminar afastada.

4
. Mérito:
Como se sabe,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que
“o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro” (
Súmula nº 112).

5. Ainda, o artigo 151, do Código Tributário Nacional, é expresso ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – dentre as quais não se inclui a apresentação de seguro-garantia.

6
. Contudo, a despeito de tais premissas, verifica-se que
a decisão recorrida prolatada pelo juízo singular deferiu o
pedido de suspensão do feito executivo, única e exclusivamente em razão do disposto no artigo 313, inciso V, alínea “a” do CPC, sem jamais ter reconhecido a suspensão da exigibilidade do crédito.

7
.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na existência de conexão entre a “ação anulatória” e a “ação de execução fiscal” fundadas na mesma Certidão de Dívida Ativa, ainda que em trâmite (as demandas) perante juízos diversos, decidiu ser possível a suspensão do processo executivo enquanto tramitar a ação anulatória potencialmente prejudicial, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

8
.
Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto pelo agravante contra a decisão que, no pedido de reconsideração, indeferiu a liminar recursal do agravo de instrumento.

9
.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, POR OUTRO LADO, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5002474-20.2024.8.08.0000

AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDA: BIMBO DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Em sede de
contrarrazões recursais, a agravada afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da decisão objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“
Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (
Direito e Processo
: influência do direito material sobre o processo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo agravante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão recorrida, uma vez que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao julgar deferir a suspensão da tramitação da ação de execução fiscal por ele ajuizada.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5002474-20.2024.8.08.0000

AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDA: BIMBO DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

Aduz, ainda, a recorrida, em sede de contrarrazões, que o recorrente
alega que o oferecimento de apólice de seguro como garantia aos débitos ora em discussão não teria o condão de (i) impedir a inscrição no CADIN, (ii) inibir protestos, e (iii) suspender a exigibilidade do crédito tributário, uma vez que não se enquadraria entre o rol taxativo previsto pelo artigo 151 do CTN.

Contudo, segundo afirma, nenhum desses argumentos foi apresentado ao juízo primevo após ter sido proferida a decisão para que este tivesse a oportunidade de revê-la, tendo sido interposto Agravo de Instrumento diretamente a este e. Tribunal, suprimindo um grau de jurisdição.

É consabido que o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, encontra-se limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

Destaco entendimento deste Tribunal:
“Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância
”
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Contudo, na hipótese vertente, ao analisar detidamente os autos de origem, verifico que o agravante,
na petição juntada no ID nº 27055922,
ao se instado a se manifestar sobre o pedido formulado pela agravada que pretendia sobrestar a execução fiscal até a
decisão final da ação anulatória nº 0001751-78.2020.8.08.0048, formulou apontamentos pertinentes, e que foram levados ao conhecimento prévio do Magistrado de 1º grau antes da prolação da decisão recorrida, com a finalidade de demonstrar que o seguro-garantia ou a existência de ação anulatória não suspenderia o crédito tributário, consequentemente, poderia ser dado prosseguimento ao feito executivo com as medidas de perseguição ao débito da agravada.

Por ser oportuno, transcrevo excerto da referida petição:

“
Retira-se do demonstrado entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, portanto, que a apresentação de seguro-garantia não é capaz de determinar a suspensão do crédito tributário ou outros efeitos além da emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

[...]

Pelo exposto, REQUER-SE a rejeição e improcedência do requerimento de SUSPENSÃO apresentado pelo executado, tendo em vista que apenas o depósito integral na Ação Anulatória poderá suspender a exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados na presente execução”.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar ora suscitada pela agravada.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5002474-20.2024.8.08.0000

AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDA: BIMBO DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que irresignado com a decisão proferida na origem que deferiu a suspensão da tramitação da ação de execução fiscal por ele ajuizada em face de
BIMBO DO BRASIL LTDA
até a decisão final da ação anulatória nº 0001751-78.2020.8.08.0048.

Narra o agravante, em síntese, que, segundo a jurisprudência do C. STJ, o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Destarte, pugna pelo recebimento do presente agravo no efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada.

Em decisão acostada no ID nº 72908759 foi deferida a tutela recursal.

Em sede de contrarrazões (ID nº 7965059), a recorrida pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, em trato subsidiário, pela manutenção da decisão recorrida.

Após pedido de reconsideração formulado pela agravada (ID nº 7966281), foi indeferido
o pleito de efeito suspensivo

formulado pelo recorrente (ID nº 7996912).

Irresignado, o ente estadual interpôs agravo interno (ID nº 8126749), vindo, na sequência, as contrarrazões do referido recurso (ID nº 8328655).

Pois bem.

Após reanalisar a documentação acostada aos autos, a despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, ao menos em sede de cognição sumária, não tenho dúvidas em manter a r. decisão hostilizada.

Como se sabe,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que
“o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro” (
Súmula nº 112).

Ainda, o artigo 151, do Código Tributário Nacional, é expresso ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – dentre as quais não se inclui a apresentação de seguro-garantia:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Com efeito, compreendo que a apresentação de seguro-garantia pela parte autora, por si só, não seria apta a suspender a exigibilidade do crédito, tal como sustentado pelo agravante.

Nesse sentido, é a jurisprudência da C. Quarta Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive no âmbito do julgamento do RESP nº 1.156.668/DF (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que
o seguro-garantia judicial, assim como a fiança bancária, não se equipara a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
. 2. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro - Súmula nº 112/STJ.
3. O seguro-garantia não se presta a tal desiderato, de maneira que permanece hígida a possibilidade de cobrança da dívida tributária. 4. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0028005-34.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 30/05/2022; DJES 13/06/2022)

Contudo, a despeito dessas premissas,

o fato é que a irresignação apresentada no presente recurso é contra a decisão recorrida que
apenas sobrestou a ação executiva registrada sob o nº 5010917-87.2021.8.08.0024 até a decisão final da demanda anulatória registrada sob o nº 0001751-78.2020.8.08.0048.

Assim, tal como bem explanado pela agravada em seu pedido de reconsideração, teria ocorrido, repito,
apenas a decretação do sobrestamento da ação executiva acima mencionada enquanto aguarda-se o julgamento da referida ação anulatória
.

Em outros termos, a decisão recorrida prolatada pelo juízo singular deferiu o
pedido de suspensão do feito executivo, única e exclusivamente em razão do disposto no artigo 313, inciso V, alínea “a” do CPC, sem jamais ter reconhecido a suspensão da exigibilidade do crédito.

Ademais, ressalta-se que o agravante, conforme documentação juntada nos autos de origem, aceitou a garantia oferecida pela agravada por meio de seguro garantia (apólice nº 066532017000107750003315) nos autos da mencionada ação anulatória.

Sendo assim,
o art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, trata da hipótese de suspensão do processo que “
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
”, o que, a toda evidência, não se confunde com a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, do Código Tributário Nacional.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na existência de conexão entre a “ação anulatória” e a “ação de execução fiscal” fundadas na mesma Certidão de Dívida Ativa, ainda que em trâmite (as demandas) perante juízos diversos, decidiu ser possível a suspensão do processo executivo enquanto tramitar a ação anulatória potencialmente prejudicial, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.196.503, em 29.04.2019, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS NA VARA DE EXECUÇÕES. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7 DO STJ. A DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO FEZ QUALQUER CONSTATAÇÃO QUANTO À EVENTUAL EXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. CABERÁ AO JUÍZO EXECUTÓRIO, CASO VERIFIQUE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES, DECIDIR PELA SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, NA FORMA DO ART. 313, V, A DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o ajuizamento posterior de Execução Fiscal, perante a Vara Especializada em Execuções, não modifica a competência para julgamento da Ação Anulatória de Débito, intentada anteriormente na Vara Cível. A remessa da Ação Anulatória, em tal cenário, resultaria em modificação de competência fora das hipóteses permitidas pelo sistema processual, além de possibilitar a violação da boa-fé objetiva processual pela prática de forum shopping.
3. Nessas situações, caberá ao Juízo Executório decidir, se cabível, pela suspensão da Execução enquanto tramita a Ação Anulatória potencialmente prejudicial, nos termos do art. 313, V, a do Código Fux
. Julgados: AgInt no REsp. 1.700.752/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2018; CC 105.358/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.10.2010; CC 106.041/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 9.11.2009. (...).”

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, que, no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0032289-85.2018.8.08.0024, em 05.11.2019, na qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, admitiu a suspensão do processo executivo fiscal fundado no mesmo débito cuja nulidade é postulada em ação anulatória. Veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. MESMA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PREJUDICIALIDADE CARACTERIZADA. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO
. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Hipótese na qual se pretende a anulação do mesmo auto de infração que originou o débito exigido na Certidão de Dívida Ativa que funda a ação executiva. 2) Logo, eventual acolhimento da anulatória prejudica a pretensão executória, sendo, portanto, pertinente o sobrestamento até o trânsito em julgado. 3) Recurso desprovido. Agravo Interno Prejudicado.”

Assim, conclui-se ser possível que o juízo executório determine a suspensão da ação executiva em função da existência de ação anulatória prejudicial, como na hipótese, razão pela qual a decisão não merece reforma neste particular.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pelo agravante contra a decisão que, no pedido de reconsideração, indeferiu a liminar recursal do agravo de instrumento.

Por todo o exposto, conheço do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

Outrossim, julgo
prejudicado

o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto desembargador em sua integralidade.